Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-67.2020.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDIR ANDRADE DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDIR ANDRADE DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600229-67.2020.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600229-67.2020.6.16.0126
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Inelegibilidade -
Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura -
RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600229-67.2020.6.16.0126, (DRAP - 0600186-33.2020.6.16.0126) que indeferiu o registro de
candidatura de Valdir Andrade da Silva para concorrer ao pleito de vereador, no Município de
Cafelândia/PR, declarando-o inapto, por incidir na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, inciso I,
alínea "g", da Lei Complementar 64/90; decisão esta proferida após acolhimento dos embargos de
declaração (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Valdir Andrade da Silva, ao cargo de vereador, pelo Democratas - DEM, no município de
Cafelândia/PR, sob a alegação de que o requerido encontra-se com restrição ao seu direito de
elegibilidade, porquanto se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, com
redação dada pela LC nº 135/2010. Destaca-se que a presente desaprovação de contas decorre de
irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Nesse sentido,
pois, aponta-se que as seguintes irregularidades insanáveis configuram atos dolosos de
improbidade administrativa sendo: irregularidade na contratação de serviços jurídicos, de forma
contrária ao Prejulgado nº 06, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tendo o advogado
contratado exercido cumulativamente dois cargos de advogado em municípios diferentes com
carga horária de 40 horas cada com a ciência do Prefeito Municipal na época, o ora Requerido;
Decreto Legislativo nº 003/2016 da Câmara de Vereadores de Cafelândia; recurso com pedido de
antecipação de tutela). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDIR ANDRADE DA SILVA (RECORRENTE)
OSMAIR BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
GISELLI PASSONI ZENATTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20054
816
19/11/2020 18:59 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.262

RECURSO ELEITORAL 0600229-67.2020.6.16.0126 – Cafelândia – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: VALDIR ANDRADE DA SILVA
- OAB/PR0067682
ADVOGADO: OSMAIR BARBOSA DA SILVA
- OAB/PR0056502
ADVOGADO: GISELLI PASSONI ZENATTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CARGO DE VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
DE PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS IRREGULARES. DECRETO
LEGISLATIVO SUSPENSO POR DECISÃO LIMINAR DA JUSTIÇA
ESTADUAL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo disposto no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, são inelegíveis os
candidatos “que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do
órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto
no
, a todos os ordenadores de
inciso II do art. 71 da Constituição Federal
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição”
A decisão liminar que suspende os efeitos de Decreto Legislativo da
Câmara Municipal que rejeita as contas do candidato relativas ao exercício
do cargo de prefeito, afasta a incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1, I, , da LC nº 64/90.
g
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 20054816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915155904800000019424842
Número do documento: 20111915155904800000019424842

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALDIR ANDRADE DA SILVA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 0126ªª Zona Eleitoral de Corbélia, pela qual foi
indeferido seu pedido de registro de candidatura.
Em suas razões recursais (ID 17786216), o recorrente sustenta, em síntese, que:
a) é candidato ao cargo de vereador no Município de Cafelândia, pelo Partido Democratas –
DEM; b) o Ministério Público apresentou impugnação ao pedido, alegando que o recorrente
teve suas contas relativas ao exercício cargo de Prefeito, no exercício de 2013 desaprovadas
pela Câmara Municipal de Cafelândia: c) em sede de Agravo de Instrumento, junto ao Tribunal
de Justiça comprovou que “o Processo Legislativo que resultou no Decreto Legislativo
003/2016 não tramitou regularmente, pois não houve o parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, conforme previsão expressa no art. 78 do Regimento Interno da
;
Câmara Municipal de Vereadores de Cafelândia, através Decreto Legislativo sob nº 003/2016”
d) diante destas informações, o MM Juiz Eleitoral deferiu o registro de candidatura do
recorrente; e) desta decisão o Movimento Democrático Brasileiro – MDB opôs Embargos de
Declaração; f) o MDB seria parte ilegítima para opor embargos e que já havia se operado a
preclusão; g) fundado em tais embargos o Juízo indeferiu o registro de candidatura do
recorrente; h) a sentença que
em 19.10.2020, já havia
deferiu seu registro de candidatura
transitado em julgado quando da interposição dos embargos em 23.10.2020; i) a sentença que
julgou improcedente o registro de candidatura do recorrente teve por base o Decreto
Legislativo nº 002/2019, que trata acerca da rejeição das contas do Poder Executivo Municipal
de Cafelândia no exercício financeiro de 2016, período em que fora prefeito, levantada nos
Embargos de Declaração do PMDB; j) em sede de Agravo de Instrumento, autuado sob nº
005918550.2020.8.16.0000, o Recorrente demonstrou e comprovou que os Processos
Legislativos que resultaram no Decreto Legislativo 003/2016 e 002/2019 não tramitaram
regularmente, pois não houve o parecer da comissão de legislação, justiça e renda final,
conforme previsão expressa no art. 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
liminarmente obteve a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº
Cafelândia; k)
003/2016; l) o relator deixou de se pronunciar sobre a inexistência de manifestação da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em relação ao Decreto Legislativo sob
nº 002/2019 por entender que “não há interesse de agir, no que se refere a sua anulação,

a comprovação da
;
pois, como dito, dele não decorre prejuizo ao autor/agravante” m)
irregularidade do decreto legislativo e da violação do devido processo legislativo (§ 1º art. 78,
do RI) encontram-se materializadas nos autos de Ação de Nulidade DE ATO JURÍDICO COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, em tramite na Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Nova Aurora-PR autuado sob nº 0002026-58.2020.8.16.0192, bem como nos
Recurso de Agravo de Instrumento sob nº 005918550.2020.8.16.0000 e nos Embargos de
Declaração sob n º

0059185-50.2020.8.16.0000 ED 1; n) que a sentença
cuidou-se de
a quo
Num. 20054816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915155904800000019424842
Número do documento: 20111915155904800000019424842

inovação processual, porquanto a representação do MPE somente versou sobre o
Decreto Legislativo nº 003/2016 que fora suspenso por Decisão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, o que contribui agigantar a impropriedade da sentença de
indeferimento do Registro da candidatura do Recorrente, resultando permissa vênia em

decisão teratológica. Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente
a sentença, para manter o deferimento do registro de candidatura do recorrente.
Instado a apresentar contrarrazões, a Ministério Público Eleitoral manifesta-se (ID
17786666) pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso, a fim de que se defira o
Requerimento de Registro de Candidatura de Valdir Andrade da Silva ante a preclusão da
alegação da inelegibilidade cuja documentação sobreveio aos autos após o deferimento do
registro. Em síntese, aduz que:
não assiste razão a defesa ao trazer que o indeferimento de
a)
seu registro de candidatura seria indevido, ante a ausência de configuração de ato doloso de
improbidade administrativa por parte do pretenso candidato, porque a norma tem como objetivo
proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício de mandato considerada a
vida pregressa do candidato;
a análise da gravidade do caso para determinar se constitui ou
b)
não irregularidade insanável, no âmbito do requerimento do registro de candidatura já precluiu;
caso a inelegibilidade perdure e em sendo o candidato eleito, será possível o ingresso de
c)
RCED – Recurso Contra a Expedição de Diploma.
Nessa instância o requerente, por meio da petição de ID 18650166, junta decisão
proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a qual acolheu os
Embargos de Declaração opostos pelo ora requerente, reconhecendo a omissão, com efeitos
infringentes, para o fim de estender ao Decreto Legislativo nº 002/2019 a suspensão já deferida
para o Decreto Legislativo nº 003/2016, de modo a CONCEDER EFEITO ATIVO INTEGRAL ao
Agravo de Instrumento.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina (ID 19599666) pela reforma da r.
sentença impugnada, visto reconhecer que, diante da suspensão dos efeitos jurídicos do
Decreto Legislativo nº.002/2019 por determinação judicial, verifica-se que o motivo que deu
causa ao indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Valdir Andrade
da Silva não mais subsiste.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
O d. Juiz da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia reconheceu a incidência da hipótese
de ilegibilidade prevista no art. 1º, inciso I “g” da Lei Complementar 64/90, reconhecendo em
Embargos de Declaração que o recorrente estaria inelegível por conta da rejeição de suas
contas relativas ao exercício de 2016, quando ocupava o cargo de Prefeito do município. (ID
17785716).
Sustenta o recorrente, todavia, a ilegitimidade do Movimento Democrático
Brasileiro para opor Embargos de Declaração, bem como a intempestividade desse recurso.
Num. 20054816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915155904800000019424842
Número do documento: 20111915155904800000019424842

Sem embargo, porque a decisão de fundo é favorável ao recorrente, com amparo
no art. 488 do Código de Processo Civil, deixo de analisar essas questões preliminares, ou
seja, a alegada ilegitimidade da parte embargante (MDB) e a intempestividade dos Embargos
de Declaração por ela opostos à sentença proferida em primeiro grau.
No mérito, como antes frisado, o motivo ensejador do indeferimento do registro de
candidatura do recorrente foi a rejeição de sus contas relativas ao exercício de 2016, quando
exercia o cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal. A rejeição foi formalizada por meio do
Decreto legislativo n. 02/2019.
Em suas razões, o recorrente informou que ingressou com Ação de Nulidade de
Ato Jurídico com Pedido com a finalidade de comprovar a irregularidade do decreto legislativo
por conta de violação ao devido processo legislativo (§ 1º art. 78, do RI), em tramite na Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Nova Aurora-PR registrada sob nº
0002026-58.2020.8.16.0192.
Posteriormente à interposição do Recurso Eleitoral, o recorrente juntou aos autos
cópia de recente decisão liminar, datada de 11.11.2020, mediante a qual obteve junto a 5ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mais precisamente em Embargos
de Declaração no Agravo de Instrumento 59185-50.2020.8.16.0000, a suspensão do aludido
Decreto Legislativo n. 002/2019, in verbis:
Relativamente ao Decreto Legislativo nº 003/2016, na decisão ora embargada restou
identificada a nulidade consistente na inobservância do art. 78 do Regimento Interno da
Câmara, motivo pelo qual foi suspenso o decreto.
Quanto ao Decreto Legislativo nº 002/2019, no recurso de agravo de instrumento o agravante
tão-somente afirmou a nulidade de sua tramitação, tendo colacionado junto aos autos
originários (nº 0002026-58.2020.8.16.0192), no mov. 1.22, o conteúdo respectivo em que
constava a aprovação das contas do Poder Executivo no exercício de 2016. Por esse motivo
entendi não se fazer presente o interesse de agir, já que, as aparentemente contas haviam
sido aprovadas.
Nos presentes embargos de declaração, todavia, o embargante faz remissão à da Câmara
Municipal (mov. 1.5 dos autos originários), relativamente à sessão ata 1791/2019 em que
houve a apreciação do Decreto Legislativo nº 002/2019, esclarecendo que o projeto do
decreto – cujo conteúdo era de aprovação das contas – recebeu votos favoráveis de apenas
5 vereadores, para configurar os 2/3 exigidos na Lei Orgânica Municipal (art. 74 ),
insuficientes [1] para afastar o parecer do Tribunal de Contas do Estado, de modo que a
aprovação teria sido irregular, devendo prevalecer o posicionamento do TCE/PR pela
irregularidade das contas.
Vê-se assim que, conquanto o conteúdo do Decreto Legislativo nº 002/2019 retrate a
aprovação das contas,
. O conteúdo deveria ser o
na verdade as contas não foram aprovadas
de contas desaprovadas por não ter o parecer do TCE/PR sido afastado por 2/3 dos
vereadores (6 vereadores).
De toda forma, o Decreto Legislativo nº 002/2019, a exemplo do que se passou com o
Decreto Legislativo nº 003/2016, (em análise não seguiu tramitação regular ainda de sumária
Num. 20054816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915155904800000019424842
Número do documento: 20111915155904800000019424842

cognição), pois não se observou em sua tramitação o estabelecido no art. 79 do Regimento
Interno da Câmara Municipal, valendo aqui as mesmas considerações tecidas na decisão
agravada:
“À vista da previsão regimental, o processo legislativo que resultou no Decreto Legislativo nº
003/2016 não tramitou regularmente, pois, compulsando os autos respectivos (mov. 1.9/1.13
dos autos originários), parece não ter havido a manifestação da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final acerca do referido decreto legislativo.
Corrobora o fato o documento juntado no mov. 1.28 dos autos originários, a saber,
requerimento do agravante endereçado à Câmara Municipal de Cafelândia em que pleiteou a
cópia justamente do parecer que deveria ter sido exarado pela Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final.
Em resposta (mov. 1.28), a Câmara limitou-se a dizer que ‘... os processos de julgamento de
contas do Poder Executivo Municipal de Cafelândia referentes aos exercícios de 2013 e 2016,
estes foram realizados conforme estabelecido pelo Regimento Interno da Câmara Municipal
(...) e pela Lei Orgânica’.
Essa resposta é genérica e deixa de atender o pleito formulado, pois não apresentou o
parecer, nem motivou sua eventual ausência no processo.
No mov. 1.6 (autos originários), por meio dos carimbos apostos na folha, constata-se que o
processo foi encaminhado para a dita comissão, inobstante não se encontra naqueles autos o
respectivo parecer, denotando-se que tão-somente foram encaminhados àquela comissão
sem que ali tenha havido efetiva apreciação e parecer, corroborando a existência do vício
procedimental alegado pelo recorrente.
Desta forma, entendo que está presente o fumus boni juris, pois parece bastante plausível o
argumento do agravante quando aponta a inobservância do art. 78 pela Câmara Municipal de
Cafelândia, sendo o dito parecer importante para a defesa, dado que a comissão que deveria
emiti-lo sem dúvida é a mais importante da Casa Legislativa”.
Nas contrarrazões a CÂMARA argumenta que o processo de aprovação de contas teria rito
específico que retiraria a necessidade do projeto de lei respectivo ter que passar pela
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Todavia, o art. 78 do Regimento Interno é
claro ao dizer em seu § 1º que “Salvo expressa disposição em contrário deste a audiência da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em Regimento, é obrigatória a audiência da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em todos os projetos de lei, decretos
legislativos e resoluções que tramitarem pela Câmara”
E, compulsando os arts. 222 a 225 do Regimento Interno que tratam do processo de
aprovação de contas, não se vê ali expressa disposição em contrário a fazer crer que o
projeto de decreto legislativo em tela não precise observar as prescrições do art. 78.
Deste modo, aparentemente os projetos de decreto legislativo que versem da aprovação ou
desaprovação de contas também devem tramitar pela referida Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, sob pena de ilegalidade.
Num. 20054816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915155904800000019424842
Número do documento: 20111915155904800000019424842

ISTO POSTO, acolho os presentes embargos para reconhecer a omissão, com efeitos
infringentes, para o fim de estender ao Decreto Legislativo nº 002/2019 a suspensão já
deferida para o Decreto Legislativo nº 003/2016, de modo a CONCEDER EFEITO ATIVO
(ID 18650166)
INTEGRAL ao Agravo de Instrumento.

Nesse contexto, diante da suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo
nº002/2019 da Câmara Municipal de Cafelândia, que serviu de fundamento para o
indeferimento do registro da candidatura do recorrente pelo Juízo da 126ª Zona Eleitoral, é de
ser provido o recurso.
É pacífico o entendimento de que estando suspensa a eficácia do ato que rejeita
as contas do candidato, não incide a inelegibilidade de que trata o art. 1º, I, e, da Lei
Complementar 64/90. Neste sentido:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DECISÃO
REGIONAL.
DEFERIMENTO.
NÃO
RECONHECIMENTO
DAS
CAUSAS
DE
INELEGIBILIDADE DESCRITAS NO ART. 1º, I, g e e, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
1. A aferição do órgão competente para julgar as contas, para fins de incidência da causa de
inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90, deve ser feita pela Justiça
Eleitoral no momento do julgamento do pedido de registro, com base no entendimento
jurisprudencial aplicável às eleições para as quais concorre o candidato cujo registro se
analisa.
2. O atual entendimento jurisprudencial desta Corte, aplicável às Eleições de 2018, com base
no julgamento dos REs 848.826 e 729.744 do STF, é no sentido de que: "A Câmara Municipal
é o órgão investido de competência constitucional para processar e julgar as contas dos
Prefeitos, sejam elas de governo ou de gestão, incumbindo à Corte de Contas apenas e tão
somente a emissão de parecer prévio e opinativo, cuja superação reclama decisão de 2/3
(dois terços) dos vereadores (Precedente: STF – RE nº 848.826, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandoski – repercussão geral)" (REspe
588–95, rel. Min. Luiz Fux, PSESS em 1º.12.2016).
3. Embora as contas do agravado referentes ao exercício de 2010 (processos TCE/RJ
212.241–6/09, 214.270–8/11 e 215.990–4/06) tenham sido rejeitadas pelo TCE/RJ, não
consta do caderno fático probatório dos autos informação de que tais contas foram
apreciadas pelo órgão competente – Câmara Municipal de Quissamã/RJ –, circunstância que
afasta a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar
64/90.
4. "Conforme as jurisprudências do STF e do STJ, os Embargos Infringentes e de Nulidade
são dotados de eficácia suspensiva que impede o exaurimento das instancias ordinárias.
Precedente: STF: HC 81.901/PE, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 1º.2.2013; STJ: HC
375.922/MG, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 16.12.2016, HC
359.377/MG, rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 12.8.2016, HC 110.121/RJ, rel. Min. FELIX
FISCHER, DJe 16.2.2009" (AgR–REspe 484–66, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
de 10.8.2017).
Num. 20054816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915155904800000019424842
Número do documento: 20111915155904800000019424842

5. Estando suspensa a eficácia do acórdão condenatório, não incide a inelegibilidade de que
trata o art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060388776, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018)

Assim, como o único fato impeditivo ao deferimento do registro de candidatura
consistia no decreto legislativo da Câmara Municipal por meio do qual foram desaprovadas
suas contas quando do exercício do cargo de Prefeito e que seus efeitos estão suspensos por
decisão judicial, é de se dar provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura de
VALDIR ANDRADE DA SILVA ao cargo de vereador Município de Cafelândia, pelo Partido
Democratas – DEM.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no o sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600229-67.2020.6.16.0126 - Cafelândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: VALDIR ANDRADE DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: OSMAIR BARBOSA DA SILVA - PR0067682, GISELLI PASSONI
ZENATTI - PR0056502 - RECORRIDO: JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20054816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 18:59:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915155904800000019424842
Número do documento: 20111915155904800000019424842